Tribunal: TJSP
Processo: 1018644-19.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão de veículo. Notificação extrajudicial enviada para endereço antigo do devedor. Elementos existentes nos autos que indicam que o autor tinha conhecimento da alteração de endereço do réu quando do envio da notificação. Não comprovação da mora no caso concreto. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes daquela Corte. Processo extinto, sem resolução do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão de veículo. Notificação extrajudicial enviada para endereço antigo do devedor. Elementos existentes nos autos que indicam que o autor tinha conhecimento da alteração de endereço do réu quando do envio da notificação. Não comprovação da mora no caso concreto. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes daquela Corte. Processo extinto, sem resolução do mérito. Multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/1969. Exigibilidade. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.